Tribunal: CARF
Processo: 15586.001423/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001423/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO DO CORAÇÃO DR. ELIAS ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECONHECIMENTO. ATO INDIVIDUAL.
O reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que abaixo
reproduzo:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.177.698-8) lavrado contra a Impugnante
em virtude de a mesma não ter apresentado GFIP, com todos os fatos geradores
referentes aos salários de contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestaram serviços, conforme descrito nos relatórios de fls. 14/15,
referentes ao período de 01/2004 a 12/2004, o que caracteriza a infração prevista no art.
32, inciso IV e parágrafo 5° da Lei 8.212/91, c/c o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4°
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001423/2008-46
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

2. Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de R$
75.293,40, prevista nos art. 32, parágrafo 5° da Lei 8.212/91, c/c artigo 284, II e art. 373
do Regulamento da Previdência Social, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/GM
77, de 11/03/08.
3. A autuada apresentou impugnação tempestiva em 09/10/2008, fls. 21/31, através da
qual contesta o lançamento, alegando, em síntese, que:
3.1. O AI merece ser impugnado em todas as suas direções e intenções, uma vez que
agride, violentamente, ao que dispõem o art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e,
também, o art. 14, do CTN.
3.2. Há inconstitucionalidade nas leis que limitam o direito ao gozo das imunidades
conferidas pela CRFB.
3.3. Os requisitos formais a serem preenchidos para gozar de uma das imunidades
condicionadas estão estabelecidos no art. 14 do CTN.
3.4. As leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração invadem o espaço
que o constituinte reservou para as leis complementares.
3.5. A Impugnante é instituição idealistica e não possui finalidade lucrativa.
3.6. Está amparada pelo art. 150, VI, "c" da Constituição Federal e, também, pelo art.
14, do CTN.
3.7. Requer a nulidade do presente auto de infração.
A DRJ/RJ1 julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
OMISSÃO DE FATO GERADOR.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Notificado da decisão aos 30/07/09 (fls. 172), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 26/08/09 (fls. 179 ss.) no qual, basicamente, reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente auto de
infração lavrado para imposição de multa por descumprimento de dever instrumental em virtude
de ter o contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e §5o da Lei n. 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9528/97, combinado com o art. 225, IV e § 4o, do Decreto no 3048/99
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de R$ 75.293,40, prevista
no art. 32, § 5o da Lei 8.212/91, c.c. o art. 284, II e 373, do Decreto 3048/99, com valor
atualizado pela Portaria MPS/GM 77, de 10/03/08.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente e, em
seu recurso voluntário, ele alega que por se tratar de entidade sem fins lucrativos, está amparado
pela imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF e pelo art. 14 do CTN.
Alega que além de se tratar de entidade sem fins lucrativos, enquadra-se como
“entidade propiciadora de assistência social”, sendo que em 2004, 80% dos seus atendimentos
foram destinados a pacientes do SUS. Afirma que esse fato ficou demonstrado nos autos, bem
como que atende aos requisitos do art. 14 do CTN, que estabelece os requisitos a serem
preenchidos pelos interessados em usufruir dos benefícios previstos no art. 150, VI, “c” e,
também, no art. 195, § 7o da CF. Além dos requisitos do art. 14 do CTN, diz que também
cumpre, rigorosamente, ao que determina o art. 12, § 3o da Lei no 9532/97.
Quanto à sua personalidade jurídica, afirma que não houve nenhum tipo de
confusão, pois o registro no CNAS e os certificados de utilidade pública foram emitidos à época
em que o recorrente integrava a Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso. Portanto,
abarcam tanto o recorrente quanto a Fundação. Acrescenta que mesmo depois de seu
desmembramento, manteve intacto o mesmo desiderato da Fundação, pelo que conclui que uma
vez reconhecida a imunidade constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez
que o reconhecimento venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições
fixadas em lei.
Afirma que qualquer regulamentação do poder de tributar, inclusive no que diz
respeito à imunidade conferida às instituições sem fins lucrativos de assistência social, deve
observar os requisitos previstos na própria CF, pelo que somente pode se dar por lei
complementar, de modo que “em hipótese alguma, o legislador ordinário, a pretexto de
regulamentar as imunidades condicionadas, pode amesquinhar o direito de os contribuintes
beneficiarem-se das imunidades contempladas na Carta Magna por meio da instituição indevida
de outros deveres instrumentais, além dos enumerados no art. 14 do CTN”. Cita doutrina.
Acrescenta que quanto à remuneração dos dirigentes, o pagamento é vedado
somente nos casos em que não exerçam nenhuma atividade em prol da entidade, ou seja, a
remuneração decorra simplesmente do fato de ocuparem determinado cargo de direção na
entidade. Em outros termos, o art. 14 não veda a remuneração de dirigentes que efetivamente
exerçam atividade laborativa na entidade.
Alega, ainda, que “as leis ordinárias invocadas para sustentar os autos de infração
lançados invadem o espaço que o constituinte reservou para as leis complementares. E, por isso,
o auto de infração é totalmente inválido, como amplamente demonstrado”.
Por fim, requer que se torne nulo o auto de infração, em sua integralidade, bem
como a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
Inicialmente, anote-se que o recorrente alega se tratar de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos constantes do art. 14 do CTN, faz jus ao
beneficio da imunidade constitucional prevista no art. 150, VI, “c” da CF, portanto, relativa a
impostos. Dado que no presente processo administrativo discute-se multa por descumprimento
de obrigação acessória cuja obrigação principal à qual está vinculada consiste numa
contribuição à seguridade social, certamente por um lapso o recorrente, ao tratar do tema
“imunidade”, referiu-se ao art. 150, VI, “c” da CF, e não ao art. 195, § 7o da CF/88, que trata da
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

imunidade relativa a contribuições à seguridade social. Portando, onde, em seu recurso, estiver
escrito “art. 150, VI, “c”, da CF”, vou entender como “art. 195, § 7o” da CF”.
Anote-se, também, que o recorrente não impugnou o fato, em si, que lhe foi
imputado e que consistiria no descumprimento da obrigação instrumental que ensejou a
aplicação da penalidade. Essa matéria, portanto, tornou-se incontroversa, insuscetível de
discussão nesta esfera administrativa de julgamento, uma vez que alcançada pela preclusão.
Prosseguindo, o recorrente afirma que se trata de entidade beneficente de
assistência social que, por preencher todos os requisitos do art. 14 do CTN, faz jus ao benefício
da imunidade constitucional de contribuições à seguridade social prevista no art. 195, § 7o da
CF/88. Alega que por se tratar de imunidade tributária, limitação constitucional ao poder de
tributar, esse benefício somente pode ser regulamentado por lei complementar e, em hipótese
alguma, por lei ordinária, de modo que o auto de infração é nulo, pois as leis ordinárias
invocadas pela autoridade fiscal autuante para sustentá-lo invadem o espaço que o constituinte
reservou para as leis complementares.
Pois bem.
Relata a autoridade fiscal no relatório do Auto de Infração, a fls. 29, que
1 - Iniciamos, em 23/06/2008, Auditoria Fiscal no Instituto do Coração Doutor Elias
Antônio, com a emissão do Termo de Inicio de Ação Fiscal - TIAF, conforme Mandado
de Procedimento Fiscal - 07.2.01.00-2008-01019-6.
1.1 - No termo acima citado, solicitamos do Instituto, dentre outros documentos, a
apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social -
GFIP's.
2 - No decorrer da Ação Fiscal constatamos, através do exame procedido nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP's, que as mesmas foram apresentadas com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme anexo 1 (Folha de
Pagamento fornecida pelo contribuinte, portanto, só anexada na via da RFB) e anexos 2,
3, 4 e 5 (produzidas pela Fiscalização, anexadas nas vias do Contribuinte e da RFB).
3 - A infração se caracteriza pelo descumprimento do Art. 32, inciso IV e parágrafo 5o,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art.
225, inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, ensejando a lavratura do presente Auto de Infração.
Conforme se verifica do relatório do Auto de Infração, acima reproduzido, as
questões relativas ao contribuinte se tratar de entidade beneficente de assistência social ou não,
de gozar de beneficio de imunidade constitucional de contribuições sociais ou não e o porquê,
sequer foram mencionadas ou questionadas pela autoridade fiscal autuante. O contribuinte
foi autuado como uma entidade que não goza nem nunca gozou do benefício de imunidade
tributária e essa circunstância não foi sequer cogitada nem mencionada pelo recorrente à
autoridade fiscal durante as diligências fiscalizatórias.
Portanto, não há a nulidade afirmada pelo recorrente, que decorreria do auto de
infração se basear em lei ordinária e não em lei complementar, já que a alegada imunidade do
recorrente (no caso, a ausência de imunidade do recorrente) não foi fundamento da autuação.
Com relação ao direito à imunidade afirmado pelo recorrente por cumprir todos
os requisitos do art. 14 do CTN, anexa aos autos, juntamente com a impugnação, cópia de seu
estatuto social consolidado com o da Fundação do Coração Dom Luiz Gozaga Peluso, datado de
29/04/06, do atestado de registro no CNAS da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

e de Declarações de Utilidade Pública estadual e municipal de 17/01/03 e de 06/05/98,
respectivamente, ambas também da Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso.
Observe-se que o recorrente se trata do Instituto do Coração Dr. Elias Antônio,
CNPJ de no 04.131.52410001-72, pessoa jurídica distinta da Fundação do Coração Dom Luiz
Gonzaga Peluso, inscrita no CNPJ sob o no 02.513.754/0001-70, a quem se referem os
documentos em questão.
No entanto, a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, entidade civil
de direito privado, foi instituída aos 25/03/1998 por meio da Escritura Pública com
arquivamento em cartório de seu Estatuto, anexado aos autos a fls. 125 ss., que dispõe, em seus
arts. 2o e 3o,
Art. 2° - A Fundação tem sede e foro na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim ES, na rua:
Raulino de Oliveira n° 71- Centro, junto à Santa de Misericórdia de Cachoeiro de
Itapemirim - Centro e abriga o Instituto do Coração Doutor Elias Antônio.”
Art. 3° - A Fundação tem por finalidade: I - A realização de procedimentos e
atendimentos clínicos cirúrgicos de natureza cardiovascular que forem possíveis na
conformidade da estrutura tecnológica e. qualificação da especialidade;
(...).
Conforme consta da Ata de Reunião do Conselho Deliberativo da Fundação
realizada aos 30/10/2000, anexada aos autos do processo no 15586.001420/2008-11, (AI-
DEBCAD no 37.177.695-3, lavrado na mesma ação fiscal, que já teve recurso voluntário julgado
desfavoravelmente ao contribuinte por este Conselho aos 20/06/12), foram aprovadas alterações
no Estatuto da Fundação “no sentido de desagregar o Instituto do Coração”, quando, então, o
Instituto foi inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o no 04.131.524/0001-
72 (fls. 124 daqueles mesmos autos).
Ou seja, de acordo com as informações acima, extraídas da escritura pública de
instituição da Fundação, que se encontra anexada nestes autos a fls. 123 ss., e dos aludidos
documentos, anexados aos autos do PAF no 15586.001420/2008-11, a Fundação do Coração
Dom Luiz Gonzaga Peluso abrigou o recorrente desde a data de sua constituição, aos
25/03/1998, até 30/10/2000, quanto o recorrente foi “desagregado” e inscrito no CNPJ,
passando, a partir daí, a ter personalidade jurídica própria.
Veja-se que a separação da ambas as pessoas jurídicas em duas entidades distintas
e independentes fica muito clara quando se observam os termos da mencionada ata, da qual
consta, expressamente:
(...)
Em seguida, foi colocada em pauta a discussão acerca da necessidade de se efetuar (sic)
mudanças no Estatuto da Fundação no sentido de desagregar o Instituto do Coração
instituindo-o como um "braço" da Fundação, ou seja, unidade de apoio executora
dos serviços médicos da Fundação, com autonomia contábil, para maior
viabilização da parte burocrática, facilitar a apuração do resultado do exercício,
bem como permitir a expansão do Instituto, no que todos os membro
concordaram.
(...) (Destaquei).
A esse respeito, o recorrente argumenta que em momento nenhum houve confusão
em relação à sua personalidade jurídica e à da Fundação, pois o registro no Conselho Nacional
de Assistência Social e a declaração de utilidade pública foram emitidos à época em que o
Instituto integrava a Fundação. Entende que, portanto, abarcam tanto o Instituto como a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

Fundação. Acrescenta que o Instituto, mesmo depois de seu desmembramento, manteve intacto o
mesmo objetivo da Fundação, pelo que conclui que uma vez reconhecida a situação do gozo da
proteção constitucional, somente deve cessar de produzir efeitos uma vez que o reconhecimento
venha a ser cassado porque a instituição deixou de satisfazer as condições fixadas em lei.
No que diz respeito aos documentos mencionados, o registro no Conselho
Nacional de Assistência Social da Fundação data 18/02/2001 e os certificados de utilidade
pública estadual e municipal, de 17/01/2003 e de 06/05/1998, respectivamente. Portanto, apenas
a emissão do certificado de utilidade pública municipal da Fundação é contemporânea à época
em que a instituição abrigava o recorrente, o que, como já dito, ocorreu de 25/03/1998 a
30/10/2000.
Ademais, ainda que a obtenção dos certificados de entidade beneficente de
assistência social pela Fundação fossem contemporâneos ao momento em que a entidade
abrigava o recorrente, importa é que no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, aos
09/09/2008, o recorrente já se tratava de pessoa jurídica distinta e independente, situação que
ostenta ainda hoje, pois em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal na Rede Mundial de
Computadores, é possível verificar que ambas as entidades possuem inscrição ativa no CNPJ.
Lembro, ainda, aqui, do entendimento manifestado pelo Min. Gilmar Ferreira
Mendes no julgamento da ADI no 4480 ao considerar não haver inconstitucionalidade no art. 30
da Lei no 12101/09, que dispõe que “a isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade
com personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi
concedida” (lembro que a Lei 12101/09, dentre outras coisas, revogou o controverso art. 55 da
Lei no 8212/91, que pretendeu regulamentar do art. 195, § 7o da CF/88).
Pois bem. No julgamento da ADI no 4480, entendeu o Min. Gilmar Mendes que
...o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema, no sentido de que
o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual, não se
estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade. (Destaquei)
O precedente se aplica, à perfeição, ao presente caso concreto, pois, como
demonstrado, a entidade que, em tese, faria jus ao benefício da imunidade constitucional de
contribuições sociais assegurada pelo art. 195, § 7o da CF/88 é a Fundação do Coração Dom
Luiz Gonzaga Peluso, não o recorrente, pessoa jurídica distinta e independente.
Assim, o recorrente não pode se beneficiar de eventual benefício de imunidade a
que teria direito a Fundação do Coração Dom Luiz Gonzaga Peluso, se comprovados por essa
entidade, efetivamente, o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Da multa aplicada
A infração que foi imputada ao recorrente e que se discute neste caso concreto diz
respeito, como visto acima, ao fato de o contribuinte ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias e está tipificada no
art. 32, IVe § 5o da Lei no 8212/91, na redação da Lei no 9528/97, que dispõe o seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
(...). (Destaquei)
Conforme consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, a fls. 21, no mesmo
procedimento fiscalizatório que deu origem à presente autuação, também foram lavrados os
autos de infração apontados na imagem abaixo:

Dos autos de infração acima relacionados, têm por objeto a discussão de
obrigações principais os seguintes:
a) AI DEBCAD no 37.177.695-3, objeto do PAF no 15586.001420/2008-11,
julgado pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário interposto, apenas “para que se recalcule a multa de mora,
com base no disposto no art. 35, caput, da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais
benéfico ao contribuinte....” (acórdão de no 2403.001.419). Dessa decisão, a
Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento
pela 2a Turma da CSRF “para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009” (acórdão de no
9202005917);
b) AI DEBCAD no 37.177.696-1, objeto do PAF no 15586.001421/2008-57, cujo
recurso voluntário foi julgado desfavoravelmente ao contribuinte nesta mesma
oportunidade por este colegiado; e
c) AI DEBCAD no 37.177.697-0, objeto do PAF no 15586.001422/2008-00,
também com recurso voluntário julgado nesta mesma oportunidade por este
colegiado, ao qual foi negado provimento.
Considerando que infração que ora se analisa diz respeito ao contribuinte ter
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, naturalmente que ela depende do resultado do julgamento dos autos de infração
de obrigação principal a que se vincula.
Nesse sentido, tendo em vista o resultado do julgamento dos processos
administrativos acima mencionados e que, nos termos do dispositivo que tipifica a infração pelo
descumprimento de obrigação instrumental que ora se analisa, acima reproduzido, a multa
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.975 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001423/2008-46

respectiva corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, o valor
apurado naqueles autos deve refletir no cálculo da penalidade imposta.
Ademais, nos termos do que dispõe o art. 106, II, “c” do CTN, no momento do
pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao
contribuinte, conforme entendimento consolidado deste Consolidado, expresso no enunciado de
súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital